Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-83.2009.8.05.0101
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000005-83.2009.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEUSDETE FAGUNDES DE BRITO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
PRESCRIÇÃO VIRTUAL -- TESE SEM ACEITAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA E SEM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO.

I – O réu foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 89 e 90 da Lei 8.666/90 e incisos II e XIV, do art. 1º, do Decreto Lei 201/67. Com base em relatórios fornecidos pelo Tribunal de Contas do Município, o
Parquet
asseverou que o réu, na condição de Prefeito da cidade de Igaporã-BA, “deixou de realizar procedimentos licitatórios exigíveis, e/ou os fez na modalidade inadequada, beneficiando deliberadamente a terceiros, em prejuízo do erário municipal”.

II – Todavia, o I. Julgador de origem reconheceu a extinção da punibilidade do Recorrido em relação a todos os crimes com base na tese de prescrição em perspectiva.

III-

Irresignado com a decisão, o Ministério Público pugna pela nulidade da sentença, alegando que é destituída de fundamento e afronta entendimento pacificado na jurisprudência. Nesse sentido, pleiteia o afastamento do “reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva referente ao delito previsto no art. 1ª, inciso II, do Decreto Lei 201/67”.

IV - Nesse cenário, a irresignação ministerial merece prosperar, uma vez que a ideia de prescrição virtual não foi encampada pelo ordenamento pátrio e tampouco goza de prestígio na jurisprudência dos tribunais superiores, conforme entendimento explanado na súmula 438 do STJ e em precedentes exarados pelo STF. Acerca do tema, é importante observar que o raciocínio exposto nos acórdãos citados no bojo do presente feito não decorre de precedentes comuns exarados pelas Cortes Superiores, pois trata-se de posicionamento delineado em uma Súmula do STJ e endossado pelo STF com reconhecimento de repercussão geral. Logo, a posição firmada no presente veredito colegiado está respaldada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deve ser respeitada, sobretudo, diante da lógica do atual regime de precedentes a que estamos submetidos, de modo que a uniformização das decisões judiciais deve ser prestigiada como forma de consolidar o princípio da segurança jurídica.

V – Sendo assim, julga-se pelo provimento do recurso acusatório, declarando-se a nulidade da sentença combatida e determinando-se o prosseguimento do feito no primeiro grau com relação aos fatos associados ao crime tipificado no art. 1º, inciso II do Decreto-Lei nº 201/1967

PROVIMENTO DO RECURSO.

AP Nº

0000005-83.2009.8.05.0101
– IGAPORÃ-BA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do recurso de nº
0000005-83.2009.8.05.0101
, da Comarca de Igaporã-BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido Deusdete Fagundes de Brito.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2023
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator